Tribunal: CARF
Processo: 12448.725654/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.725654/2011-31
ACÓRDÃO
2202-011.201 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS CLAUDIANO DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS. DEPENDENTES. GLOSA.
Incabível a dedução de despesas médicas quando o contribuinte não
comprova a condição de dependência dos beneficiários. Mantida glosa da
despesa relativa às pessoas não declaradas como dependentes.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. TEMA 368 DE REPERCUSSÃO GERAL.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para determinar que o Imposto de Renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.201 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725654/2011-31
2

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão de declaração levado a efeito em relação ao
contribuinte acima qualificado, foi emitida a Notificação de Lançamento de fls.
04/10 (numeração digital), relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, relativa ao
exercício 2009, ano-calendário 2008, a qual lhe exige o recolhimento de crédito
tributário conforme demonstrativo abaixo (em Reais):
Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar
12.028,66
Multa de Ofício (passível de redução)
9.021,49
Juros de Mora (cálculo válido até
23/04/2011)
2.257,77
Valor do Crédito Tributário Apurado
23.307,92
1.1. Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 06/08), a
exigência decorreu da seguinte infração à legislação tributária:
1.1.1. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de
Ação da Justiça Federal
Fonte Pagadora
Rendimento
recebido (R$)
Rendimento
Declarado (R$)
Rendimento
Omitido (R$)
IRRF s/
Omissão
(R$)
00.000.000/0001-
91
73.571,19
0,00
73.571,19
2.207,14
Enquadramento legal: arts. 1o a 3o e §§, da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 3o, da Lei no
8.134/90; arts. 1o e 15, da Lei no 10.451/02; arts. 43 e 718, do RIR/99.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.201 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725654/2011-31
3
1.1.2. Dedução da Base de Cálculo Pleiteada Indevidamente (Ajuste Anual) –
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto (R$)
Multa (%)
31/12/2008 15.705,66
75
Enquadramento legal: art. 8o, inciso II, alínea "a", e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95;
arts. 73, 80 e 83 do RIR/99.
2. A viúva do contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02/03, juntamente
com os documentos de fls. 14/34, por intermédio de procurador qualificado em
fls. 11, alegando que:
- trata-se de DIRPF de Carlos Claudiano da Silva, falecido em 16/11/2010,
conforme documento anexo;
- quanto ao recebimento de R$ 73.571,19 em ação judicial, cabe ressaltar que o
advogado da causa efetuou o levantamento dos valores sem dar ciência ao
declarante, que somente ficou sabedor da situação quando foi notificado pela
Receita. Apenas em 16/12/2010 logrou a signatária obter o repasse de tais
valores;
- o falecido ficou isento do Imposto de Renda a contra de 14 de maio de 2009,
conforme Portaria 134 do Ministério da Defesa- Comando Militar do Leste;
- em relação aos comprovantes de despesas médicas do médico Percival da Costa
e Silva, os mesmos são bem claro, trata-se o paciente o próprio contribuinte, e em
relação ao ,plano de saúde, o declarante não sabia que não poderia ter feito dessa
maneira, tanto que preparou retificadora para a Declaração deste ano;
- espera o deferimento para excluir do impugnante qualquer responsabilidade
acerca dos apontes feitos.
É o relatório.

Sobreveio o acórdão no 16-66.228, proferido pela 20a Turma da DRJ/SP1 (fls. 45-
54), que entendeu pela procedência parcial da impugnação, nos termos abaixo:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. DEPENDENTES. GLOSA.
Incabível a dedução de despesas médicas quando o contribuinte não comprova a
condição de dependência dos beneficiários. Mantida glosa da despesa relativa às
pessoas não declaradas como dependentes.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.201 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725654/2011-31
4
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO. Os rendimentos
referentes a diferenças ou atualizações de salários, proventos ou pensões,
inclusive juros e correção monetária, recebidos acumuladamente por força de
decisão judicial, estão sujeitos à incidência do imposto de renda quando do seu
recebimento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
A despesa com honorários advocatícios é dedutível dos rendimentos recebidos
acumuladamente em decorrência de ação judicial, desde que devidamente
comprovada mediante documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Comprovadas parcialmente as despesas médicas na impugnação, exonera-se a
glosa correspondente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DIRF.
Sendo a DIRF documento declaratório de rendimentos e de retenção de imposto
de renda na fonte, serve como prova relativa aos correspondentes valores. Não
havendo nos autos outros elementos robustos de prova que contrariem a
informação da DIRF na qual se baseou o lançamento, esta deve prevalecer,
mantendo-se o crédito tributário apurado.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. ESPÓLIO. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. MULTA DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE. RECONHECIMENTO DE
OFÍCIO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE DO
LANÇAMENTO.
De conformidade com os artigos 2o e 53 da Lei n° 9.784/1999, a Administração
deverá anular, corrigir ou revogar seus atos quando eivados de vícios de
legalidade, o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde a multa de ofício
aplicada no lançamento não encontra sustentáculo na legislação de regência. A
atividade judicante impõe ao julgador a análise da legalidade/regularidade do
lançamento em seu mérito e, bem assim, em suas formalidades legais. Tal fato,
pautado no princípio da Legalidade, atribui a autoridade julgadora, em qualquer
instância, o dever/poder de anular, corrigir ou modificar de ofício o lançamento,
independentemente de se tratar de erro de fato ou de direito, sobretudo quando
se referir à matéria de ordem pública (ilegalidade/irregularidade do lançamento),
hipótese que se amolda ao caso vertente.
ESPÓLIO. MULTA DE OFÍCIO.
Após a abertura de sucessão, não cabe a aplicação da multa de ofício de 75% ao
espólio. Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte

Em síntese, a DRJ entendeu por apenas reestabelecer a despesa médica glosada
com relação ao Dr. Percival Costa e Silva, no importe de R$ 6.500,00 e excluir a multa de ofício em
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.201 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725654/2011-31
5
razão de o lançamento ter sido realizado após a abertura da sucessão, mas manteve a glosa com
relação à despesa médica que havia sido deduzida com relação a não dependente.
Cientificada da decisão de primeira instância em 07/08/2015 (fl. 60), a Recorrente interpôs,
em 08/09/2015, Recurso Voluntário (fl. 63), alegando a necessidade de reforma da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que era depende de seu marido e que isso nunca foi objeto de
questionamento pela Receita Federal, de modo que requer que seja revertida a glosa com relação ao plano
de saúde.

VOTO
Conselheiro(a) Henrique Perlatto Moura - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Destaca-se que o Recurso Voluntário é parcial, pois a Recorrente não trouxe
qualquer insurgência com relação à omissão de rendimentos imputada pela fiscalização, parcela
que se tornou incontroversa.
Assim, o litígio recai apenas sobre a possibilidade de reconhecer se havia o vínculo
de dependência na DIRF do autuado para autorizar a dedutibilidade de despesas com o plano de
saúde de Marly Araújo da Silva, então esposa da Recorrente que veio a substitui-la
processualmente em razão da sucessão.
O Recurso Voluntário é muito sintético e possui apenas a alegação de que Marly
Araújo seria dependente de seu falecido cônjuge e, para comprovar tal alegação, apresenta
apenas um comprovante de valores pagos ao Clube Militar para fruir de plano de saúde Unimed.
Tenho que a Recorrente não comprovou adequadamente o seu direito.
Isso, pois em que pese a Recorrente ser dependente do autuado em seu plano de
saúde, seria necessário que, quando da transmissão da Declaração de Ajuste Anual, fosse arrolado
o dependente para que pudesse fruir da dedutibilidade.
Ocorre que aqueles que transmitem declaração de imposto de renda não podem
constar como dependentes de outros contribuintes, como bem destacou a DRJ no excerto abaixo:

4.1. Relativamente às despesas médicas com o plano de saúde Unimed, no valor
de RF$ 9.205,66, tendo como beneficiária a sua esposa, a glosa foi efetuada
porque a mesma não constou como dependente na DIRPF do contribuinte, tendo
apresentado sua própria DIRPF, em modelo simplificado, conforme se comprova
pela consulta aos sistemas próprios.
Sobre a mesma matéria, prevê o artigo 80, §1o, inciso III do Regulamento de
Imposto de Renda (RIR/99):
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.201 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725654/2011-31
6
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
Assim, incabível considerar despesa médica de pessoa não relacionada como
dependente, de modo que mantem-se a glosa efetuada.

Assim, não tendo sido apresentada prova de que a ex-cônjuge foi incluída como
dependente na DDA da Recorrente, entendo pela improcedência do pleito recursal.
Por fim, embora não alegado pela Recorrente, destaco que no tocante ao
rendimento omitido, a fiscalização reconhece que se trata de rendimentos recebidos de forma
acumulada (fl. 6).
Desta feita, é importante ressaltar que os rendimentos acumulados devem ser
tributados pela alíquota referente ao valor recebido no regime de competência. Isso, pois em data
posterior ao julgamento da DRJ, o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu, quando do julgamento
do Tema de Repercussão Geral no 368, a seguinte tese:

O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.

Considerando que a matéria é de ordem pública, conheço de ofício para que para
determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime
de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se
referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês,
se desse procedimento resultar redução do crédito tributário.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
parcial provimento para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas
alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.201 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725654/2011-31
7
tivessem sido percebidos mês a mês, se desse procedimento resultar redução do crédito
tributário.

(documento assinado digitalmente)
Henrique Perlatto Moura

Fl. 78
DF CARF MF
Original